Tribunal: TJBA
Processo: 8009094-65.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009094-65.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JOSE SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIS DO NASCIMENTO, HALEF RAFAEL LEONARDO DOS ANJOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios e determinando sua revisão para a taxa média de mercado acrescida de cinquenta por cento, com repetição simples do indébito e afastamento dos danos morais. A Embargante alega contradição com o entendimento do STJ (REsp 1.821.182/RS), sustentando que a taxa média não é limitador absoluto e que atua em nicho de alto risco, requerendo ainda prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) analisar a alegada contradição quanto à aplicação da taxa média de mercado como parâmetro de abusividade frente ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça; (ii) examinar a suposta omissão quanto à análise do perfil de risco específico da carteira de clientes da Embargante; e (iii) apreciar a necessidade de prequestionamento explícito dos artigos de lei suscitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Não há contradição com o REsp 1.821.182/RS, pois o acórdão não utilizou a taxa média de mercado como teto legal automático, mas como parâmetro comparativo de razoabilidade. A fundamentação expressamente consignou que a taxa média serve como referencial e não como teto absoluto, inexistindo vício interno no julgado.

A tese da atuação da instituição financeira em nicho de "alto risco" foi expressamente enfrentada no voto condutor, que concluiu que tal circunstância, isoladamente, não justifica a cobrança de taxas que superam em mais de seis vezes a média de mercado, especialmente quando a recorrente se limita a alegações genéricas sem comprovação documental individualizada do risco no caso concreto.

O inconformismo da embargante com a conclusão adotada e a tentativa de fazer prevalecer sua tese jurídica não autorizam o manejo dos aclaratórios. A contradição apta a ensejar o recurso é a vício intrínseco à decisão, e não entre o julgado e a interpretação jurisprudencial defendida pela parte.

O prequestionamento da matéria é atendido quando o julgador aprecia integralmente a lide e apresenta fundamentos claros para a decisão, sendo desnecessária a citação nominal de cada dispositivo legal invocado pela parte (art. 1.025 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para a análise de divergência entre o acórdão e jurisprudência de tribunais superiores quando a matéria foi devidamente enfrentada.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração."

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8009094-65.2021.8.05.0103
, em que é Embargante
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e Embargado
JOSE SOARES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora